Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709442-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRESSA BORGES ALENCAR DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 63606088, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 35a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, para fins de sustentação oral. Int. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora